Tribunal: TJES
Processo: 5004689-03.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004689-03.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA. CRIAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EXCLUSIVA DA GUARDA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO VINCULADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 6.537/2021.

1. É formalmente inconstitucional lei, de iniciativa de Vereador, que cria atribuição à Secretaria Municipal, dada a violação aos artigos 61, §1º, II, b da CF, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, e art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha/ES.

2. A Lei Municipal nº 6.537/2021
, de iniciativa parlamentar,

“
Dispõe sobre a implantação do nº 153 como linha telefônica exclusiva emergencial da Guarda Civil Municipal de Vila Velha e dá outras providências
”.

3. A criação de uma central telefônica para a comunicação de ocorrências pressupõe a reestruturação de órgão vinculado ao Poder Executivo local, com a alocação ou contratação de novos servidores, além da destinação de verba orçamentária permanente para manutenção do serviço pretendido.

4. A lei impugnada viola a iniciativa reservada ao chefe do executivo municipal, que detém a competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público.

5. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeito
ex tunc.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004689-03.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA.

REQUERIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.537, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Vila Velha/ES, que
“
Dispõe sobre a implantação do nº 153 como linha telefônica exclusiva emergencial da Guarda Civil Municipal de Vila Velha e dá outras providências
”, de iniciativa parlamentar.

Aduziu, em síntese, a inconstitucionalidade formal da lei municipal, por tratar de matéria afeta à competência privativa do Prefeito, relativa à organização administrativa do Poder Executivo e à matéria orçamentária, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal.

A lei impugnada dispõe que:

Art. 1° Fica determinada a implantação da linha telefônica de nº 153, com natureza de serviço público emergencial, destinada ao contato direto com a Guarda Civil Municipal de Vila Velha para comunicação de ocorrências.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento dos órgãos públicos envolvidos, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação, regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 4° Esta Lei entra na data de sua publicação.

Pois bem.

Inicialmente, não se desconhece que, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 917), a mera criação de despesa por Lei de iniciativa parlamentar não se revela suficiente para a caracterização de vício de iniciativa, que é observado, tão somente, quando a norma tratar da estrutura, atribuição de órgãos do município ou do regime jurídico de servidores públicos.

Por oportuno, cita-se:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Não obstante, sobre o alegado vício de iniciativa, a Constituição Federal delimita o poder de iniciativa legislativa ao dispor sobre a competência em matérias de iniciativa reservada, indicando, de forma exclusiva, os titulares do processo legislativo.

A iniciativa reservada ao Chefe do Executivo tem, como
ratio
, a sua competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público (União, Estados e Municípios). Por essa razão, somente ele poderá propor normas que visem à modificação da organização administrativa do Poder Executivo e à matéria orçamentária.

Por observância ao princípio da simetria, a Constituição Estadual em seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, como norma de reprodução obrigatória, estabelece que:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

III organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

[...]

VI criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha/ES traz, em seu art. 34, parágrafo único, inciso II, que:

Art. 34. A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único –
São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

[...]

II – organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

Sendo assim, as leis de iniciativa da Câmara, e de seus vereadores, são todas aquelas que a lei orgânica municipal não tenha reservado, expressa e privativamente, à iniciativa do Prefeito Municipal (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 7ª ed., p. 443).

Conforme se analisa no caso, a norma legal impugnada determina ao Poder Executivo Municipal de Vila Velha a implantação de linha telefônica exclusiva de contato direto com a Guarda Municipal, para comunicação de ocorrências.

Ainda, estabelece que todas as despesas decorrentes do novo serviço ficarão a cargo do Poder Executivo.

Nesse contexto, além de impor necessária criação de despesa ao Executivo, também cria nova atribuição à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, à qual está vinculada a Guarda Municipal.

A criação de uma central telefônica para a comunicação de ocorrências pressupõe a reestruturação de órgão vinculado ao Poder Executivo local, com a alocação ou contratação de novos servidores, além da destinação de verba orçamentária permanente para manutenção do serviço pretendido.

Dessa forma, não há como afastar sua violação à iniciativa reservada ao chefe do executivo municipal, que detém a competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJES:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.177/19. CADEIRAS DE RODAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1.
Conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da CE, são de iniciativa privativa do Governador Estadual e, pelo princípio da simetria, dos Prefeitos Municipais, as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo e, ainda, sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estados e órgãos do Poder Executivo.

2. Nesse contexto, tem-se que a norma ora impugnada ao obrigar todos os cemitérios do município de Vila Velha, públicos e privados, a disponibilizarem em suas instalações no mínimo 3 (três) cadeiras de rodas não motorizadas, e sobretudo ao
obrigar o Poder Executivo a fiscalizar o cumprimento da lei, acabou por criar novas atribuições ao Poder Executivo, invadindo a competência privativa do Prefeito para organizar a administração e as medidas de otimização da atuação municipal. Com efeito, para o devido cumprimento da lei seria necessário o remanejamento de recursos e de servidores públicos para a devida adequação à norma e, naturalmente, para a execução da fiscalização periódica de todos os cemitérios do município.

3. A exigência imposta, em que pese a inquestionável boa intenção dos parlamentares de Vila Velha, importa ainda em aumento de despesas sem a correspondente previsão orçamentária, uma vez que exigirá da Prefeitura a alocação de recursos para custear a obrigação criada pela lei impugnada, de modo a revelar a inconstitucionalidade formal por ausência de pressupostos objetivo da norma, por violação aos arts. 64, inciso I e 152, inciso II, ambos da Constituição Estadual.

4. Em sede de cognição sumária, vislumbra-se indícios de que a norma impugnada seja formalmente inconstitucional, eis que supostamente ofende as previsões contidas no art. 63, parágrafo único, incisos I e VI, art. 64, inciso I e art. 152, inciso II, todos da CE.

5. O periculum in mora, a seu turno, também se revela evidenciado, eis que, se a tutela de urgência não for concedida, o Poder Executivo será obrigado a promover a regulamentação e a fiscalização de norma hipoteticamente inconstitucional, em ofensa à organização administrativa, e despenderá recursos públicos, de notória escassez em todos os níveis de governo, sobretudo nesse momento de pandemia.

6. Medida liminar deferida.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013173, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – – LEI Nº 3.864/2019 DO MUNICÍPIO DE LINHARES – OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM DADOS CONTRATUAIS NOS IMÓVEIS LOCADOS PELA MUNICIPALIDADE – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX TUNC.

1. A Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, ao impor a obrigação de colocar e manter, em todos os imóveis locados pela municipalidade, placas indicativas com todos os dados referentes ao contrato de locação, cria atribuição para seus órgãos, já que para além da colocação e manutenção, será necessária a confecção das referidas placas.

2.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal, nos ditames do artigo 31, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

3. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.864/19 do Município de Linhares, com efeitos ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5011297-51.2022.8.08.0000 , Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/06/2023)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar inconstitucional a Lei nº 6.537, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Vila Velha, por vício formal de iniciativa, com efeito
ex
t
unc
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 04.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.537/2021 que dispõe sobre a implantação do número 153 como linha telefônica emergencial da Guarda Municipal.

A lei objurgada é de iniciativa de parlamentar, o que, no entender da parte autora, desrespeita as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de acolher as alegações autorais e declarou a inconstitucionalidade da norma em tela, entendimento ao qual adiro integralmente.

Como bem delineado no voto condutor, a lei municipal atacada altera a estrutura organizacional da Administração Pública, o que faz atrair a incidência da regra de iniciativa privativa para deflagração do processo legislativo que lhe diz respeito.

Assim, entendo que a norma municipal padece do vício de inconstitucionalidade formal orgânica, nos termos do brilhante voto de relatoria.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido da parte autora e declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.537/2021 do município de Vila Velha.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, para declarar inconstitucional a Lei nº 6.537, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Vila Velha, por vício formal de iniciativa, com efeito
ex tunc
.
Acompanho o eminente Des. Relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
ACOMPANHO O RELATOR PARA JUGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTIDO NA INICIAL.
VOTO - DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar procedente a presente representação de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
.

Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator no sentido de julgar procedente
o pedido inicial, para declarar inconstitucional a Lei nº 6.537, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Vila Velha, por vício formal de iniciativa, com efeito
ex
t
unc
.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de julgar procedente a ação.